Tribunal: STF
Processo: AI 110331
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. TEMA CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO A ALEGAÇÃO DE QUE O TEMA
CONSTITUCIONAL RESULTA IMPLICITAMENTE DA CONTROVERSIA,
SEM QUE NO ENTANTO SEJA ELE POSTO EM FOCO, EXPLICITA E DIRETAMENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.